Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800778-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO DE SOUZA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, Il
,
DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 08, TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada ao nono dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0800294-31.2023.8.14.0201.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.01.2023, por ter supostamente cometido as infrações capituladas nos art. 157, § 2º, II, do CPB.

Alegam os impetrantes o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, tendo em vista não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva do paciente, e ainda, ser possuidor dos requisitos subjetivos favoráveis.

Pleiteia ainda, a expedição de alvará de soltura do Paciente com a eventual determinação de substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, uma vez que tal substituição pressupõe a legalidade da cautelar substituída.

Pugnou pela concessão
liminar
da presente ordem.

Em
03.02.2023
,
indeferi a liminar postulada
e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
09.02.2023
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva colacionado nas informações da autoridade coatora que entendo por bem transcrever. Vejamos:

“(...)
Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que noticia a prisão em flagrante de JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA, ROSENIAS TAVARES CARNEIRO E RUAN WARLEY ABREU PENHA pela suposta prática do crime previsto no ART. 157, §2º, II, DO CPB.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 21.01.2023, por volta das 00h10min, as vítimas se encontravam em um ponto de ônibus quando um carro teria parado logo em frente à parada. Do seu interior, os flagranteados RUAN e JOÃO PAULO teriam descido abordando várias pessoas com o emprego de um simulacro de arma de fogo. Após o delito, os autuados teriam empreendido fuga no veículo conduzido por JOSENIAS.

No entanto, logo após, os autuados foram localizados e presos,
sendo reconhecidos pelas vítimas
.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa.

Constata-se que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, utilizando-se de um veículo automotor para facilitar o assalto e a fuga, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social. [...]

Por todo exposto, considerando o parecer ministerial INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA, ROSENIAS TAVARES CARNEIRO E RUAN WARLEY ABREU PENHA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP
(...)”. - Grifei

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos
indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
, como também pela
garantia da ordem pública
.

Isso porque, de acordo com as informações do Juízo, o
modus operandi
e a gravidade do delito perpetrado, cada dia mais comum no seio da sociedade demonstra a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o Paciente aterrorizou a comunidade praticando delitos com violência e grave ameaça à população. Vejamos as informações do magistrado coator na parte que importa:

“(...)
Em 21 de janeiro de 2023, o Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática das condutas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na mesma oportunidade, os nacionais Rosenias Tavares Carneiro e Ruan Warley Abreu Penha foram presos sob as mesmas circunstâncias.

Conforme consta nos autos principais, na madrugada do dia 21 de janeiro de 2023, uma guarnição da Polícia Militar estava participando da "Operação Madrugada da Paz", quando receberam comunicação pelo Centro Integrado de Operações - CIOP, que um veículo de marca/modelo/cor Chevroet, Agile, Preto estava realizando uma série de roubos na área do Conjunto Maguari, Bairro Coqueiro, Belém/PA.

Os policiais após receberem tal informação avistaram um veículo com as mesmas características informadas próximo ao posto da guarnição militar, razão pela qual foi determinada a abordagem do automóvel. Ao se aproximarem do veículo (chevrolet, agile, preto) este evadiu-se em alta velocidade. Ato contínuo, os policiais iniciaram a perseguição ao carro suspeito, logrando êxito em interceptá-lo na Av. Augusto Montenegro, Bairro Tapanã, Belém/PA.

Ainda de acordo com o depoimento dos policiais militares, ao abordarem o veículo, constataram três indivíduos em seu interior, que desceram do automóvel sem esboçar reação. Pelo que, procederam a revista pessoal nos indivíduos João Paulo de Souza Costa, Ruan Warley Abreu Penha e Rosenias Tavares Carneiro.

Durante a busca no veículo, os policiais encontraram no interior do carro diversos aparelhos celulares e duas mochilas com pertences pessoais e um simulacro de arma de fogo.

Ao serem indagados a procedência dos objetos encontrados, os indivíduos negaram qualquer envolvimento em crimes. A partir dos pertences recuperados foi possível entrar em contato com seus reais proprietários, supostas vítimas dos roubos, ao que foram instadas a comparecer na Delegacia de Polícia, motivo pelo qual os indivíduos foram conduzidos para a Seccional de Polícia para as providências cabíveis.

A vítima Luiz Adriano Souza e Souza em sede policial aduziu que: na data de 20 de janeiro de 2023, estava por volta das 21h, em uma parada de ônibus, na Av. Arthur Bernardes, quando de repente um carro preto estacionou em frente ao ponto de ônibus e dois indivíduos desceram do veículo anunciando o assalto.

Afirmou ainda que: "reconheceu também, o indivíduo que se identificou como João Paulo de Souza Costa como sendo o indivíduo mais alto, trajando também camisa preta, e portando uma arma parecida com uma pistola, e que abordou a mulher que também estava na parada de ônibus na ocasião do roubo”. No mesmo sentido consta o depoimento da vítima Raissa Marques Cordovil.

A vítima Bruno Elias Silva, afirmou que no dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 23h, estava trabalhando no Conjunto Satélite (restaurante Esquina

Burguer), quando encerrava suas atividades dois indivíduos anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences. Em sede policial "o mesmo reconheceu sem sombra de dúvida os nacionais que lhe assaltaram, bem como seus objetos [...]".

Conforme auto de qualificação e interrogatório, com relação ao crime de roubo, o paciente optou por permanecer calado.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do CPP.

O auto de prisão foi remetido à Justiça, ocasião em que o Juízo Plantonista analisou a prisão em flagrante delito, tendo sido homologada, uma vez que teria sido efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em prisão preventiva com fundamento nos artigos 310 e 312, do CPPB, conforme excerto da decisão (id. 85193034 – autos principais) a seguir transcrita:

[...] Omissis

Consigne-se que, o paciente e os demais presos foram regularmente submetidos as suas respectivas audiências de custódia.

A defesa técnica do Paciente requereu a concessão da liberdade provisória ao Juízo de piso, oportunamente negada.

O inquérito policial foi relatado, concluído e remetido à Justiça, sendo declarado o encerramento da competência da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém e determinado sua redistribuição.

A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem.

(...)".

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Vale ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta da decisão que decretou a prisão o crime
teria
ocorrido em concurso de pessoas e, em tese, com violência e uso ostensivo de arma de fogo, provocando assim um grande temor nas vítimas, demonstrando audácia e destemor do paciente
, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa
. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

2. No caso examinado, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, sem contar o fato de que houve, por aproximadamente uma hora, fuga em alta velocidade. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. O inciso II do artigo 318 do CPP permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Além disso, nos termos do parágrafo único desse dispositivo, para "a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".

6. In casu, embora a defesa afirme que o agravante seria portador de doença grave e, inclusive, correria risco de morte, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade, por motivo de doença grave.

7. A verificação acerca do estado de saúde do agravante demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o agravante, ainda que enquadrado em grupo de risco da covid-19, deixará de ter atendimento e proteção adequados.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312, do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2023